Tribunal: STF
Processo: Rcl 92369
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo — TJES.

A defesa técnica narra que o reclamante responde à Ação Penal n. 5010139-15.2024.8.08.0024, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES. A denúncia imputa-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 33, 35 e 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de drogas), bem como no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa).

Expõe que a denúncia fundamenta-se em elementos informativos  extraídos do aparelho celular de um terceiro, apreendido em outra operação. Segundo o Ministério Público, mensagens de WhatsApp comprovariam o envolvimento do reclamante em atividades criminosas da organização denominada Primeiro Comando de Vitória — PCV. A denúncia transcreve supostos diálogos e faz referência a “catuques” (bilhetes), que evidenciariam a participação do reclamante em crimes de tráfico, compra de armas e ataques a grupos rivais.

Afirma que, desde o início da persecução penal, vem apontando uma falha crucial e insanável: a ausência de acesso à integralidade dos elementos de prova. Na defesa prévia apresentada em 14/7/2024, arguiu a inobservância da Súmula Vinculante 14, a violação da cadeia de custódia e o consequente cerceamento de defesa. Demonstrou-se, naquela peça, que os relatórios de extração de dados juntados pela acusação eram parciais e não continham a integralidade das conversas mencionadas na própria denúncia.

Requereu, assim, o acesso ao laudo pericial completo, ao material bruto da extração e ao respectivo código hash.

Aduz que o juízo de primeira instância pareceu acolher o pleito defensivo, determinando que a secretaria concedesse “acesso integral dos autos a defesa, devolvendo em seguida o prazo para apresentação de defesa prévia”.

Assevera que, apesar dessa determinação, nenhum novo documento ou mídia foi juntado aos autos, razão pela qual reiterou as omissões probatórias, destacando que a denúncia se baseava em diálogos de linhas telefônicas específicas (finais 5780 e 6093), mas os relatórios de extração correspondentes a essas linhas ou o suposto documento de “interceptação surf”, que comprovaria a titularidade de uma delas, jamais foram anexados ao processo.

Concluiu que sem os documentos que embasam a acusação, o lastro probatório mínimo para a ação penal era inexistente.

Segundo alega, ignorando a questão do acesso à prova e a flagrante violação ao contraditório, a autoridade coatora de primeira instância proferiu decisão de recebimento da denúncia, argumentando que a peça descrevia satisfatoriamente a conduta e vinha acompanhada de provas suficientes, ao mesmo tempo em que requisitou laudo toxicológico do material apreendido, evidenciando que nem mesmo a prova da materialidade do crime de tráfico existia naquele momento.

Assevera que, diante desse cenário de flagrante constrangimento ilegal, impetrou o Habeas Corpus n. 5003454-93.2026.8.08.0000 perante o TJES, articulando dois fundamentos para o trancamento da ação:

1. A ausência de justa causa pela inexistência de laudo toxicológico no momento do recebimento da denúncia (ID 18409692, p. 3). 
2. A ausência de materialidade e o cerceamento de defesa pela falta de acesso aos dados brutos e ao código hash, com expressa menção ao fato de que "os diálogos descritos na denúncia sequer se encontram nos elementos de informação juntados aos autos" (doc. 1, pp. 4-5).

Contudo, aduz que, ao analisar o pedido de medida liminar, o desembargador-relator limitou-se a abordar, de forma superficial, apenas o primeiro argumento, fundamentando o indeferimento da liminar em precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre a prescindibilidade da apreensão de drogas na posse de cada réu em crimes de associação, silenciando por completo sobre a tese de violação da Súmula Vinculante 14 e do cerceamento de defesa pela sonegação de acesso à prova documental.

É contra essa decisão que se insurge, buscando a tutela desta Suprema Corte para fazer valer a autoridade de seu precedente vinculante.

Sustenta que a decisão reclamada, ao ignorar a tese de cerceamento de defesa por falta de acesso à integralidade da prova documentada, incorreu em violação direta à autoridade da Súmula Vinculante 14 deste Supremo Tribunal Federal.

Argumenta que, ao negar o acesso à integralidade dos dados brutos e, principalmente, ao código hash, a acusação e o Poder Judiciário impedem que a defesa exerça seu múnus de fiscalização da legalidade e da autenticidade da prova.

Entende que  a submissão do reclamante a um processo penal, com a designação de audiência de instrução e julgamento para 24/3/2026, sem que lhe seja facultado o exame completo da prova que o incrimina, representa a negação do devido processo legal, a configurar constrangimento ilegal de proporções graves, que a decisão reclamada, ao se omitir, perpetuou.

Ao final, requer:

a) O deferimento da medida liminar pleiteada, para determinar a imediata suspensão do andamento da Ação Penal nº 5010139-15.2024.8.08.0024, que tramita na 1ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, sustando-se, inclusive, a audiência de instrução e julgamento designada, até a decisão final desta Reclamação; 
b) A requisição de informações à autoridade reclamada, a Egrégia 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, nos termos do artigo 989, inciso I, do Código de Processo Civil; 
c) A citação do beneficiário do ato reclamado, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, para, querendo, apresentar contestação no prazo legal, conforme o artigo 989, inciso III, do Código de Processo Civil;
d) A oitiva da douta Procuradoria-Geral da República, para que se manifeste sobre o objeto da presente Reclamação; 
e) Ao final, seja a presente Reclamação julgada totalmente procedente para, reconhecendo a afronta direta à autoridade da Súmula Vinculante nº 14, cassar a decisão reclamada (ID 18546028, proferida no HC nº 5003454-93.2026.8.08.0000) e, em consequência, determinar que o Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES franqueie à defesa o acesso integral a todos os elementos de prova já documentados, incluindo os relatórios completos de extração de dados, as mídias originais e os respectivos códigos hash, renovando-se os prazos processuais subsequentes, ou, alternativamente, que seja determinado o trancamento da referida ação penal por manifesta ilegalidade e ausência de justa causa (doc. 1, pp. 8-9).

É o relatório. Decido.

A reclamação não merece seguimento.

Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor da decisão reclamada:

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de DIEKSON MARCILIO DOS SANTOS contra suposto ato coator atribuído ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA nos autos da denúncia nº 5010139-15.2024.8.08.0024, distribuída por dependência às ações cautelares nº 0009068-34.2022.8.08.0024 (busca e apreensão) e nº 0004897-34.2022.8.08.0024 (interceptação telefônica), na denominada “Operação Caça Fantasma”. 
Defende o impetrante, em suma, a ausência de justa causa para a denúncia. Destaca que no crime de tráfico de drogas, a materialidade delitiva é intrínseca à existência da substância entorpecente, que deve ser devidamente comprovada por laudo toxicológico, ainda que provisório, em fase preliminar. Prossegue alegando que a ausência de relatórios completos da extração de dados das linhas telefônicas supostamente utilizadas pelo paciente para as atividades ilícitas prejudica o exercício do contraditório e da ampla defesa. 
Requer a imediata suspensão da ação nº 5010139-15.2024.8.08.0024, até o julgamento definitivo do presente habeas corpus. Ao final, busca a concessão definitiva da ordem com o trancamento da ação penal em epígrafe.
É o breve relatório. Decido. 
Como se sabe, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde da apreensão de entorpecentes na posse de cada réu, sendo suficiente a apreensão com ao menos um deles, desde que evidenciado o liame subjetivo entre os acusados.” (AgRg no REsp n. 2.059.739/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025) 
Além disso, ressalto que o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é situação excepcionalíssima, diante da inviabilidade de se revolver fatos e provas no rito célere do writ. Para tanto, deve estar comprovado, de maneira indene de dúvidas, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia, situações não evidenciadas nos autos. 
À luz de tais considerações, por não vislumbrar presentes os pressupostos indispensáveis à concessão da liminar pleiteada, ao menos em cognição sumária, INDEFIRO O PEDIDO. 
Intime-se o impetrante da presente decisão (doc. 2, pp. 18-19).

Como se vê, o desembargador-relator do Habeas Corpus n. 5003454-93.2026.8.08.0000 não se manifestou sobre eventual negativa de acesso a elementos de prova documentados em procedimento investigatório — tema sobre o qual versa a Súmula Vinculante 14 —, limitando-se a indeferir o pedido de medida liminar por entender que o trancamento da ação penal em habeas corpus é excepcionalíssima diante da inviabilidade de se revolver fatos e provas em seu rito célere.

Acrescentou que, para tanto, deve estar comprovada a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia, situações não evidenciadas nos autos.

Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assenta ser imprescindível que o ato reclamado tenha abordado expressamente o tema tratado no paradigma apontado pela parte reclamante como violado, visto não ser cabível reclamação por omissão.

Diante disso, entendo que não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o enunciado da Súmula Vinculante 14, que assim estabelece:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Com esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EXPRESSO SOBRE A MATÉRIA. RECLAMAÇÃO POR OMISSÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. 
1. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Não cabe reclamação por omissão. 
2. Considerando que o ato reclamado não decidiu sobre o ponto questionado na presente ação reclamatória, revela-se inadmissível o manejo do reclamação, sob pena de desvirtuamento e indevida expansão do instituto. 
3. A ausência de adoção, pela autoridade reclamada, de tese a respeito da matéria debatida no paradigma suscitado pela parte reclamante inviabiliza o reconhecimento de identidade material entre a omissão do reclamado e o que foi efetivamente decidido no parâmetro de controle. 
4. Agravo regimental conhecido e não provido (Rcl 68.545 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28/8/2024 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECLAMAÇÃO POR OMISSÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DOCUMENTAIS COMPROBATÓRIO DO QUANTO ALEGADO. 
1. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente, ou seja, não cabe reclamação por omissão, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. 
2. Considerando que o ato reclamado não decidiu sobre o ponto questionado na presente ação reclamatória, revela-se inadmissível o manejo do reclamação, sob pena de desvirtuamento e indevida expansão do instituto. 
3. A ausência de manifestação da autoridade reclamada, com a consequente negativa de prestação jurisdicional, quanto à violação da Súmula Vinculante 14 não constitui hipótese de cabimento da reclamação. 
4. A mera alegação, desacompanhada de elementos comprobatórios documentais, de violação da Súmula Vinculante 14 não permite constatar o indeferimento de acesso aos autos. 
5. Agravo regimental conhecido e não provido (Rcl 47.636 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20/8/2021).

Verifico, assim, que a parte reclamante utiliza a reclamação constitucional como um atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.

Ocorre que o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. 

Nessa linha, destaco:

RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
- Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 
- Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 
- O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
- A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 — grifei).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.

Publique-se.

Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator